Tribunal: TJDFT
Processo: 0744710-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744710-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA contra a decisão de ID: Num. 20545757, que indeferiu liminarmente a Reclamação manejada, uma vez que a referida ação não se amolda às hipóteses de cabimento estritamente prescritas pelo art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta requereu (ID: Num. 21508430): “Nos termos do art. 265, §§ 2o e 4o do Regimento Interno do TJDFT pela intimação do agravado Rodrigo Freitas Carbone, para apresentar resposta ao recurso interposto, tendo em vista que o Ministério Público não é parte nestes autos”. Desse modo, intime-se o agravado Rodrigo Freitas Carbone para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do § 4o do art. 265 do Regimento Interno deste TJDFT. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 10:33:57. ROBSON BARBOSA Desembargador